Tribunal: TJES
Processo: 5005711-87.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso de Credores
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005711-87.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDSON ALVES DE OLIVEIRA

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA. LEI 14.112/2020. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL EM 23/01/2021. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Edson Alves de Oliveira contra sentença que, nos autos de habilitação de crédito em face de Ympactus Comercial LTDA, julgou improcedente o pedido com base na decadência, diante da habilitação ter ocorrido após o prazo de três anos previsto no art. 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005, com redação dada pela Lei nº 14.112/2020. O crédito havia sido reconhecido por decisão judicial transitada em julgado em 2017, e a falência da devedora foi decretada em 09/09/2019, com trânsito em julgado em 22/01/2020. A habilitação, porém, só foi ajuizada em 15/02/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é aplicável, no caso de falência decretada antes da entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020, o prazo decadencial de três anos, contado a partir de 23/01/2021, para a apresentação de pedido de habilitação de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.112/2020 introduz o § 10 ao art. 10 da Lei nº 11.101/2005, estabelecendo prazo de três anos para habilitação ou pedido de reserva de crédito, contado da publicação da sentença que decreta a falência, sob pena de decadência.

Nos casos de falências decretadas antes da vigência da nova lei, a jurisprudência do STJ, firmada no REsp nº 2.110.265/SP, estabelece que o termo inicial do prazo decadencial é 23/01/2021, data de entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020.

O recorrente apresentou o pedido de habilitação apenas em 15/02/2024, quando já havia expirado o prazo decadencial de três anos, findo em 23/01/2024.

A perda do prazo somente poderia ter sido evitada mediante a formulação de pedido de reserva de crédito anteriormente, o que não ocorreu.

A jurisprudência majoritária, inclusive no TJ-SP e TJ-RJ, reconhece a validade do prazo decadencial com termo inicial na vigência da nova lei, afastando qualquer alegação de aplicação retroativa da norma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o prazo decadencial de três anos previsto no art. 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005, introduzido pela Lei nº 14.112/2020, às falências decretadas antes de sua vigência.

O termo inicial do prazo decadencial, nesses casos, é 23/01/2021, data de entrada em vigor da nova legislação.

Decorrido o prazo trienal sem habilitação ou pedido de reserva de crédito, opera-se a decadência do direito do credor.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, art. 10, § 10; Lei nº 14.112/2020; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.110.265/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 24.09.2024, DJe 27.09.2024; TJ-SP, AI nº 2204581-06.2024.8.26.0000, Rel. Des. Azuma Nishi, j. 26.09.2024; TJ-PR, AI nº 0034575-47.2022.8.16.0000, Rel. Des. Luciano Carrasco Falavinha Souza, j. 06.02.2023; TJ-RJ, AI nº 0031529-66.2022.8.19.0000, Rel. Des. Eduardo de Azevedo Paiva, j. 29.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º

5005711-87.2024.8.08.0024

APELANTE:

EDSON ALVES DE OLIVEIRA

A
PELADA
:
YMPACTUS COMERCIAL LTDA

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
EDSON ALVES DE OLIVEIRA
, em face a sentença ID
11831437
, que nos autos da habilitação de crédito

ajuizada em face de
YMPACTUS COMERCIAL LTDA
, julgou improcedente o pleito inicial, vez que a habilitação do requerente ocorreu após 23/01/2024, declarando a decadência do direito autoral, extinguindo o feito na forma do artigo 487, II, do CPC.

Nas suas razões, em apertada síntese,
requer a reforma da sentença, ao fundamento
de que o crédito reconhecido ao recorrente transitou em julgado em 2017; que não é possível a aplicação retroativa da Lei 14.112/2020
, razão pela qua
l
não há se falar
decadência do direito autoral.

P
ois bem
. A
matéria trazida a exame já foi submetida a questionamento perante o STJ, por meio do Resp nº2110265/SP, no qual restou decidido:

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. DECADÊNCIA. PRAZO TRIENAL. TERMO INICIAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 10, § 10, DA LEI Nº 11.101/2005. 1.
A questão controvertida resume-se a definir qual o termo inicial do prazo trienal para habilitação de crédito nas
hipóteses em que a falência foi decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020
. 2.
Antes das alterações promovidas na Lei de Falência em 2020, era possível promover a habilitação retardatária do crédito até o encerramento da recuperação judicial ou da falência.
3.
A Lei nº 14.112/2020 introduziu o artigo 10, § 10, na Lei nº 11.101/2005, o qual estabeleceu o prazo de 3 (três) anos, a contar da data em que decretada a quebra, para o

ajuizamento das habilitações e pedidos de reserva de crédito, sob pena de decadência
. 4.
No caso das falências decretadas antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, o prazo a que alude o artigo 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005 deve ter como termo inicial a data de entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020
. 5. Recurso especial provido. (REsp n. 2.110.265/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024.)

Anteriormente ao advento da Lei nº 14.112/2020, a habilitação do crédito era admissível até o encerramento da falência.

Contudo,
extrai-se do Voto condutor do
citado
ju
l
gamento, que [...]
no caso das falências decretadas
antes
da vigência da Lei nº 14.112/2020, o
prazo
a que alude o artigo 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005, deve ter como
termo inicial a data de entrada em vigor da Lei nº 14.112, isto é, 23.1.2021
1
.[...]

No caso dos autos, a decretação da falência
da recorrida
ocorreu em 09/09/2019 (trânsito em julgado: 22/01/2020)
2
,
de modo que, considerando a implementação das mudanças pela Lei 14.112/2020, em especial no artigo 10, §10, da Lei 11/101/2005, aplicável o prazo decadencial de 3 (três) anos para habilitação do crédito – a contar de 23/01/2021 – data de entrada em vigor da Lei Nova.

No caso concreto, o pedido de habilitação do crédito foi apresentado ao juízo em
15/02/2024
, a revelar o decurso do prazo decadencial, que foi implementado em
23/01/2024
, data de entrada em vigor da Lei nº
14.112/2020
,

o que somente poderia ser afastado, caso tivesse realizado o pedido de reserva nos autos de origem, até que houvesse definitividade no reconhecimento do seu direito.

Nesse sentido tem se manifestado os Tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. Habilitação de crédito. Improcedência. Reconhecimento de decadência. Inconformismo dos credores. Impossibilidade de declaração de decadência dos créditos que não foram objeto de habilitação antes de transcorrido o prazo de 3 anos contados da vigência da Lei n.º 14 .112/2020. Prazo decadencial do art. 10, § 10, da Lei n.º 11.101/2005 antes inexistente.
Aplicabilidade imediata com termo inicial na data da vigência da lei que o instituiu. Segurança jurídica. Instauração de incidente de habilitação de crédito depois de transcorrido o prazo de 3 anos da vigência da nova lei . Credor que deixou de instaurar incidente de habilitação ou reserva de crédito. Decadência operada.
RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22045810620248260000 Hortolândia, Relator.: AZUMA NISHI, Data de Julgamento: 26/09/2024, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 26/09/2024)

Agravo de Instrumento. Habilitação de crédito em falência. Decadência. Não configuração. Aplicação não retroativa do prazo trienal introduzido pela Lei 14.112/2020. Contagem a partir do início da vigência da lei. Aplicação analógica do art . 1.013, § 4º, do Código de Processo Civil. Causa madura. Possibilidade de imediata habilitação do crédito oriundo de sentença transitada em julgado. Ausência de oposição. Natureza alimentar dos honorários advocatícios. Classificação como créditos trabalhistas por equiparação. Decisão reformada . 1.
“Por versar sobre direito material e não apenas direito processual, sua aplicação não poderá surpreender os credores com uma imposição de decadência até então inexistente.
Como a não apresentação de habilitação não gerava decadência, não se pode punir com a perda do direito o credor que até então não sofria referida sanção pela inércia. Dessa forma, a melhor interpretação parece ser que o prazo decadencial de três anos somente começa, em relação às falências decretadas anteriormente, a partir do início da vigência da norma legal
”
(SACRAMONE, Marcelo Barbosa . Comentários à lei de recuperação de empresas e falência. 3. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2022, p . 142).2. Afastadas prescrição e decadência, decide o mérito o próprio Tribunal, se preenchido o requisito de o processo estar ‘em condições de imediato julgamento’” (ALVIM, Teresa Arruda [et. al .]. Primeiros comentários ao código de processo civil. 3. ed . rev. atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p . 1558).3. Recurso provido. (TJPR - 17ª Câmara Cível - 0034575-47 .2022.8.16.0000 - Curitiba - Rel .: DESEMBARGADOR LUCIANO CARRASCO FALAVINHA SOUZA - J. 06.02.2023) (TJ-PR - AI: 00345754720228160000 Curitiba 0034575-47 .2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Luciano Carrasco Falavinha Souza, Data de Julgamento: 06/02/2023, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIO EM FALÊNCIA. ART. 10, § 10, DA LEI Nº 11 .101/2005. TEXTO INSERIDO PELA LEI Nº 14.112/2020, CRIANDO PRAZO DECADENCIAL PARA REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO OU DE RESERVA DE CRÉDITO ("§ 10. O credor deverá apresentar pedido de habilitação ou de reserva de crédito em, no máximo, 3 (três) anos, contados da data de publicação da sentença que decretar a falência, sob pena de decadência .").
APLICAÇÃO AOS DECRETOS FALIMENTARES ANTERIORES À VIGÊNCIA DA NORMA. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI . ART. 6º, DA LINDB
.
TERMO INICIAL DO TRIÊNIO DECADENCIAL QUE SE INICIA COM A VIGÊNCIA DA NORMA QUE O INSTITUIU. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS
. HABILITAÇÃO APRESENTADA DENTRO DO PRAZO. REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - AI: 00315296620228190000, Relator.: Des(a) . EDUARDO DE AZEVEDO PAIVA, Data de Julgamento: 29/06/2022, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/06/2022)

Desse modo, o recorrente não cuidou de proceder com a habilitação do crédito ou pedido de reserva de crédito até 23/01/2024, imperativa a manutenção da sentença que pronunciou a decadência da pretensão autoral.

Ante o exposto,
conheço
e nego provimento ao recurso
,
para manter na íntegra
a sentença objurgada.

D
eixo de majorar os honorários advocatícios na forma do artigo 85, §11 do CPC, vez que não houve fixação na Origem.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

1
https://www.conjur.com.br/wp-content/uploads/2024/10/STJ_202304030420_tipo_integra_272931447.pdf

2

[...]
Em relação ao pedido do Banco Banestes S/A, reputo que o mesmo merece acolhimento, nos termos das Leis Estaduais nº 4.569/1991 e nº 8.386/2006, e reforçado pelo teor do Ofício GP nº 1.365/2018 de fls. 45 e 45/verso, da lavra do Eminente Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, endereçado ao Exmo. Sr. Presidente do Banco Central do Brasil. Ante o exposto, com fundamento no artigo 94, II, da Lei 11.101/05,
DECRETO HOJE A FALÊNCIA DE YMPACTUS COMERCIAL S/A (TELEXFREE)
, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 11.669.325/0001-88, com sede na Av. Nossa Senhora dos Navegantes, nº 451, Ed. Petro Tower, 20º andar, sala 2002/2003, Enseada do Suá, Vitória/ES, CEP: 29.050-335, tendo como sócios administradores CARLOS ROBERTO COSTA, CPF nº 997.944.207-78, com endereço à Av. Nossa Senhora dos Navegantes, nº 451, Ed. Petro Tower, 20º andar, sala 2002/2003, Enseada do Suá, Vitória/ES, CEP: 29.050-335 e CARLOS NATANIEL WANZELER, CPF nº 003.287.887-75, com endereço à Av. Nossa Senhora dos Navegantes, nº 451, Ed. Petro Tower, 20º andar, sala 2002/2003, Enseada do Suá, Vitória/ES, CEP: 29.050-335. Diante disso, com fulcro na Lei nº 11.101/05: 1)
NOMEIO como Administrador Judicial
(art. 99, IX) WALD, ANTUNES, VITA, LONGO E BLATTNER ADVOGADOS, CNPJ/MF nº 29.550.787/0001-47, com sede na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº 510, 8º andar, Conj. 81, Itaim Bibi, CEP: 04543-906, São Paulo/SP, e com filial na Av. Almirante Barroso, nº 52, 2402, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20031-918, e-mail waldrj@wald.com.br, representada pela Drª Samantha Mendes Longo, OAB/RJ 104.119, para fins do art. 22, III, que deverá ser intimada para, em 48 horas, assinar o termo de compromisso, sob pena de substituição (arts. 33 e 34), bem como para informar um e-mail criado especificamente para o recebimento de peças referentes a esta falência . 2) O Administrador Judicial também deverá promover pessoalmente, com sua equipe, a arrecadação de bens, documentos e livros (art. 110), se houver, bem como a avaliação dos bens, separadamente ou em bloco, no local em que se encontrem (arts. 108 e 110), para a realização do ativo (arts. 139 e 140), sendo que ficarão eles “sob sua guarda e responsabilidade” (art. 108, parágrafo único), podendo providenciar a lacração, para fins do art. 109. As referidas diligências poderão ser realizadas sem necessidade de mandado, bem como autorizado o acompanhamento da diligência pelos órgãos competentes para o uso de força em caso de resistência, servido cópia desta decisão, como ofício. 3) Considerando que não constam dos autos informações precisas sobre o grau de complexidade do trabalho a ser desenvolvido e nem sobre o valor de venda dos bens da Requerida, DETERMINO que o Administrador Judicial apresente, em 10 (dez) dias, um plano de trabalho e uma proposta de honorários. O pagamento caberá à massa falida, nos termos do art. 25, da Lei nº 11.101/05,
[...
]

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.